Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-64.2024.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e fixou pensão alimentícia no equivalente a 30% dos seus rendimentos para as duas filhas. O apelante sustenta que a verba alimentar extrapola sua capacidade financeira e requer sua redução para 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pensão alimentícia fixada desconsidera o binômio necessidade-possibilidade e se impõe ao alimentante um ônus desproporcional à sua capacidade financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.694, § 1o, do CC, estabelece que os alimentos devem ser fixados conforme as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, sendo devido quando aquele não possui recursos próprios para sua manutenção (CC, art. 1.695). Os genitores têm o dever de contribuir para o sustento da prole de forma proporcional a seus recursos, nos termos dos arts. 1.566, IV, e 1.703 do Código Civil.
4. No caso concreto, restou demonstrado que o apelante e a genitora possuem rendimentos em patamar semelhante (entre R$ 1.600,00 e R$ 2.200,00), sem outros dependentes. Por outro lado, as alimentandas, com 20 e 17 anos de idade, indicam despesas mensais no total de R$ 2.200,00, compatíveis com sua faixa etária e condição social.
5. A sentença recorrida fixou o quantum alimentar em observância ao binômio necessidade-possibilidade, não havendo elementos que justifiquem a sua redução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o; 1.695; 1.566, IV; 1.703; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1649136, 07048384520208070010, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, j. 1/12/2022, PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

(ad)